Tribunal: TJSP
Processo: 1018461-34.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. Não ocorrência. Restaram exauridas as tentativas de localização dos apelantes. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que decretou a rescisão do contrato, com a devolução dos valores, sem a fixação de indenização. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Ausência de

Ementa:

PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. Não ocorrência. Restaram exauridas as tentativas de localização dos apelantes. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que decretou a rescisão do contrato, com a devolução dos valores, sem a fixação de indenização. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Ausência de irregularidade na citação por edital. Unidade que não chegou a ser construída por culpa da recorrente. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO.